Tribunal: CARF
Processo: 11516.720079/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
DECADÊNCIARECOLHIMENTODEESTIMATIVAS
Orecolhimentodeestimativascaracterizaopagamentoparafinsdedemarcar o prazo decadencial pelo art. 150, § 4o, doCTN, quanto aolançamento do ajuste.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA FISCAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRELIMINAR REJEITADA.
O indeferimento do pedido de diligência para produção de provas cujo ônus probatório é do contribuinte, e quando restar evidenciado que ele poderia acostar ou juntar aos autos se de fato existissem, não configura cerceamento do direito de defesa.
Ainda, não configura cerceamento do direito de defesa o indeferimento do pedido de diligência considerado desnecessário, prescindível à resolução da lide e quando formulado sem atendimento aos requisitos do art. 16 do Decreto n° 70.235/72.
OMISSÃO DE RECEITAS. SUPRIMENTO DE CAIXA. PRESUNÇÃO LEGAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E ENTREGA DOS RECURSOS.
Na hipótese de suprimento de numerário, cabe ao sujeito passivo comprovar, com documentos hábeis e idôneos coincidentes em data e valor, o efetivo ingresso dos recursos no caixa da empresa e de origem ou fonte estranha à sociedade, presumindo-se, quando não produzida tal prova, que os recursos provieram de receita omitida, não registrada na sua escrituração contábil e fiscal.
LANÇAMENTO DECORRENTE: CSLL. PIS. COFINS.
Dada a íntima relação de causa e efeito, os lançamentos reflexos seguem a sorte do lançamento principal, quando inexistir razões fática e jurídica para decidir diversamente.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720079/2011-66
ACÓRDÃO
1401-007.821 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ECO POSTO RIO TAVARES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
DECADÊNCIA RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
O recolhimento de estimativas caracteriza o pagamento para fins de demar
car o prazo decadencial pelo art. 150, § 4o, do CTN, quanto ao lança
mento do ajuste.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO
DE DILIGÊNCIA FISCAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRELIMINAR REJEITADA.
O indeferimento do pedido de diligência para produção de provas cujo
ônus probatório é do contribuinte, e quando restar evidenciado que ele
poderia acostar ou juntar aos autos se de fato existissem, não configura
cerceamento do direito de defesa.
Ainda, não configura cerceamento do direito de defesa o indeferimento do
pedido de diligência considerado desnecessário, prescindível à resolução
da lide e quando formulado sem atendimento aos requisitos do art. 16 do
Decreto n° 70.235/72.
OMISSÃO DE RECEITAS. SUPRIMENTO DE CAIXA. PRESUNÇÃO LEGAL. FALTA
DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E ENTREGA DOS RECURSOS.
Na hipótese de suprimento de numerário, cabe ao sujeito passivo
comprovar, com documentos hábeis e idôneos coincidentes em data e
valor, o efetivo ingresso dos recursos no caixa da empresa e de origem ou
fonte estranha à sociedade, presumindo-se, quando não produzida tal
prova, que os recursos provieram de receita omitida, não registrada na sua
escrituração contábil e fiscal.
LANÇAMENTO DECORRENTE: CSLL. PIS. COFINS.
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.821 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720079/2011-66
2
Dada a íntima relação de causa e efeito, os lançamentos reflexos seguem a
sorte do lançamento principal, quando inexistir razões fática e jurídica para
decidir diversamente.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário para afastar a preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, por
maioria de votos, negar provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros Daniel Ribeiro Silva e
Andressa Paula Senna Lísias, que votaram por dar provimento em parte ao recurso

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alberto Pinto Souza Junior,
Daniel Ribeiro Silva, Paulo Elias da Silva Filho (substituto[a] integral), Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo de Oliveira Santos (Presidente). Ausente o
conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, substituído pelo conselheiro Paulo Elias da Silva
Filho.

RELATÓRIO
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.821 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720079/2011-66
3
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ) que julgou improcedente a impugnação
apresentada em face de Auto de Infração lavrado para exigência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
relativos aos anos-calendário de 2006 e 2007.
A Fiscalização identificou a ocorrência de omissão de receitas, caracterizada pela
manutenção de saldo credor na conta Caixa (passivo fictício) e pela falta de comprovação da
origem de recursos, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96.
Segundo o Relatório Fiscal, a contribuinte não logrou êxito em comprovar
documentalmente a efetividade dos mútuos alegados com seu sócio, Sr. João Alberto Catafesta,
que justificariam os ingressos de recursos na contabilidade.
Inconformada, a contribuinte apresentou impugnação tempestiva. Em síntese,
alegou que:
(i) Os valores questionados referem-se a empréstimos efetuados pelo sócio para
suprir o capital de giro da empresa;
(ii) O sócio possuía capacidade financeira comprovada em sua Declaração de
Imposto de Renda (DIRPF) e efetuou saques em datas compatíveis com as necessidades do caixa
da pessoa jurídica;
(iii) O saldo credor de caixa decorreria de meros erros de escrituração contábil,
passíveis de correção, e não de omissão de receitas;
(iv) Requereu a realização de perícia técnica para comprovar o fluxo financeiro.
A Turma de Julgamento da DRJ decidiu pela improcedência da impugnação,
mantendo integralmente o crédito tributário.
A decisão fundamentou-se na insuficiência probatória, destacando que a simples
capacidade financeira do sócio e a coincidência de datas não comprovam a efetiva tradição dos
valores para a pessoa jurídica sem o devido suporte documental (contratos de mútuo e
rastreabilidade bancária).
O pedido de perícia foi indeferido por entender-se que a prova documental já
acostada era suficiente para o deslinde da causa.
Quanto à arguição de inconstitucionalidade da vedação da dedutibilidade da CSLL
da base do IRPJ, a matéria não foi conhecida com base na Súmula CARF no 2.
Contra a decisão de primeira instância, a Recorrente interpôs o presente Recurso
Voluntário, reiterando os argumentos da impugnação e acrescendo, em suma:
Preliminarmente, a decadência parcial dos créditos tributários referentes ao ano-
calendário de 2006, invocando a aplicação das regras do art. 150, §4o ou 173, I, do CTN;
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.821 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720079/2011-66
4
O cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial, que considera
indispensável para a verdade material;
No mérito, insiste na tese de que os suprimentos de caixa têm origem comprovada
no patrimônio do sócio, afastando a presunção legal de omissão de receita;
Questiona a constitucionalidade da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
O recurso subiu a este Conselho para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais de
admissibilidade. Dele conheço.
Em observância à faculdade conferida pelo Art. 114, § 12, inciso I, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023, que permite ao relator adotar como parte de sua fundamentação os
motivos da decisão recorrida, entendo que a análise e a conclusão da DRJ sobre o caso são
pertinentes e exaustivas, razão pela qual adoto seus fundamentos como base da presente decisão,
os quais acresço das considerações que se seguem.
Da Decadência
A Recorrente argui a decadência dos créditos tributários cujos fatos geradores
ocorreram há mais de cinco anos da ciência do lançamento.
Sem razão a Recorrente.
A autoridade lançadora aplicou a regra do art. 173, I, do CTN (início da contagem no
primeiro dia do exercício seguinte), sob o argumento de que, havendo omissão de receitas, não
haveria pagamento a homologar.
Na análise do Termo de Verificação Fiscal (fls. 339/349) comprova que houve
recolhimentos parciais dos tributos (IRPJ e CSLL) ao longo dos anos-calendário autuados, ainda
que em montante inferior ao devido na ótica fiscal.

Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.821 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720079/2011-66
5
[...]

Havendo pagamento antecipado, ainda que parcial, a contagem do prazo
decadencial rege-se imperativamente pelo art. 150, § 4o, do CTN, que fixa o termo inicial na data
da ocorrência do fato gerador.
Porém, o fato gerador atuado se dá a partir do mês de março, não sendo causa
para aplicação da Súmula CARF no 135: "A antecipação do recolhimento do IRPJ e da CSLL, por
meio de estimativas mensais, caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra
decadencial prevista no art. 150, § 4o do CTN."
No caso em tela, a ciência do Auto de Infração ocorreu em 04/03/2011.
Aplicando-se a contagem quinquenal retroativa (5 anos) a partir da ciência, tem-se
que o direito do Fisco de homologar o lançamento extinguiu-se para todos os fatos geradores
ocorridos anteriormente a 04/03/2006.
Considerando que a autuação abrange os anos-calendário de 2006 e 2007, impor-
se-ia reconhecer a decadência parcial dos créditos tributários (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS) cujos fatos
geradores fossem anteriores a essa data de corte (janeiro e fevereiro de 2006), devendo o
lançamento subsistir apenas quanto aos períodos não alcançados pela decadência.
2. Do Cerceamento de Defesa – Indeferimento de Perícia
A defesa pugna pela nulidade da decisão a quo por cerceamento de defesa, ante o
indeferimento da prova pericial.
O pleito não merece acolhida.
No processo administrativo fiscal, vigora o princípio da verdade material, contudo, a
prova é precipuamente documental e pré-constituída. A comprovação de fluxo financeiro
pretérito se faz mediante apresentação de extratos e contratos, documentos que deveriam
instruir a impugnação.
A perícia não se presta a suprir a inércia probatória da parte ou a reconstruir
contabilidade inexistente. Estando os fatos suficientemente delineados pela documentação (ou
ausência dela), o indeferimento da diligência é medida de celeridade e economia processual, nos
termos do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72.
MÉRITO
Da Omissão de Receitas – Saldo Credor de Caixa e Mútuos não Comprovados.
O cerne da controvérsia reside na manutenção de saldo credor na conta Caixa e na
alegação de que tais valores decorrem de empréstimos efetuados pelo sócio, Sr. João Alberto
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.821 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720079/2011-66
6
Catafesta, o que afastaria a presunção legal de omissão de receitas prevista no art. 42 da Lei no
9.430/96.
A Recorrente sustenta ter comprovado a capacidade financeira do sócio e a
correlação de datas. Contudo, tal argumentação é insuficiente para desconstituir o lançamento.
No que tange aos alegados mútuos, vigora o entendimento de que a validade
jurídica do negócio (contrato) não se confunde com a realidade do fluxo financeiro (tradição).
Não basta ao contribuinte demonstrar a capacidade patrimonial do mutuante na
Declaração de IRPF. É imperioso comprovar a efetividade da entrega dos recursos à pessoa
jurídica. O Direito Tributário, pautado na realidade dos fatos, exige a "rastreabilidade" do capital,
ou seja, a demonstração documental do caminho percorrido pelo dinheiro da conta de origem
(sócio) até a conta de destino (caixa da empresa ou pagamento direto de fornecedores desta).
Para comprovação de mútuos, é indispensável a comprovação da efetiva
transferência de recursos financeiros entre o mutuante e o mutuário (fluxo financeiro), bem como
a disponibilidade financeira do mutuante. A ausência de prova material do ingresso dos recursos
na conta da pessoa jurídica autoriza a manutenção da autuação.
Como destacado no acórdão recorrido:
2. Saldo Credor de Caixa.
Durante o procedimento fiscal, foi verificado que a empresa apresentou saldo
credor de caixa. Intimada, "alegou que o seu sócio à época, Sr. João Alberto
Catafesta, CPF n° 060.488.380-34, efetuou empréstimo, no valor de R$
400.000,00, pois tinha o dinheiro disponível em mãos, conforme comprova a sua
declaração de bens Informada na DIRPF 2006, ano base 2005". Pelo fato de a
empresa não ter trazido "documentos, além da declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física, para respaldar seus argumentos, intimamos o contribuinte a
comprovar efetivamente o suposto empréstimo de R$ 400.000,00".
Analisando-se "os documentos trazidos pelo contribuinte constatamos que não há
comprovação de origem dos pagamentos" (...) "diferentemente da comprovação
do pagamento efetuado para a aquisição do estoque de mercadorias adquiridas
do Auto Posto Crespo Ltda, CNPJ n° 00.588.451/0002-72, no valor de R$
21.000,00. Nele o contribuinte trouxe cópia do cheque emitido pelo Sr. Roberto
Catafesta nominal àquela empresa".
Em sua defesa, a Impugnante traz os mesmos argumentos já oferecidos no
decorrer do procedimento fiscal, alegando que os citados empréstimos "foram
realizados mediante o pagamento em dinheiro, ora integral ora complementar, de
faturas referentes a fornecedores, tributos e demais despesas em geral da
Impugnante" e que "o sócio possuía à época capacidade financeira para efetuar
tais empréstimos à Impugnante".
Ocorre que os documentos trazidos para sustentar as suas alegações -
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.821 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720079/2011-66
7
"Comprovantes de Pagamentos Efetuados Pelo Sócio" (fls. 515 a 555), "DIRPF
2006 do Sr. João Alberto Catafesta" (fls. 556 a 568), "Extratos Bancários de
Titularidade do Sócio João Alberto Catafesta"(fls. 569 a 585) - formam um
conjunto probatório genérico, com ausência de detalhamento e correspondência
entre datas e valores, incapaz, assim, de afastar as conclusões detalhadas e
específicas realizadas pela Autoridade Fiscal, e fundamentadas na escrituração
contábil da empresa.
Por fim, alega a existência de um "cheque do sócio emitido no dia 05/04/2016, no
valor de R$ 27.000,00, nominal ao Auto Posto Crespo, para pagamento de
aquisição de estoques de mercadorias, assim como ocorrido com o cheque de R$
21.000,00" (o qual foi considerado pela Autoridade Fiscal).
Ocorre que a cópia do cheque de R$ 27.000,00, apresentada pela Impugnante (fls.
588 e 589), encontra-se totalmente ilegível, não sendo possível identificar de
forma clara e indubitável seu valor, data de assinatura, quem o emitiu e a quem
foi pago, não constituindo, assim, documentação hábil e idônea a servir de prova
ao pleito da Impugnante.
3. Resultados Operacionais
Não Declarados Segundo a Autoridade Fiscal, no ano-calendário de 2007, apesar
do contribuinte ter escriturado um Lucro Líquido de R$ 274.627,19, apresentou a
DIPJ zerada, não oferecendo, assim, o seu resultado operacional À tributação.
Sobre aquele valor, foram ainda adicionadas as provisões do IRPJ (R$ 39.233,15) e
da CSLL (R$ 23.539,87), segundo o que emana dos artigos 339-§único e 344-§6o,
ambos do RIR/99.
Em sua defesa a Impugnante limita-se a alegar requerer que "seja reconhecida a
inconstitucionalidade do artigo 339 e 344, §6°, do RIR/99" por vedarem "a
dedução do valor equivalente à CSLL da sua própria base de cálculo e da base de
cálculo do IR".
Cabe destacar que não cabe à esfera administrativa a análise da legalidade ou
inconstitucionalidade de leis e normas jurídicas vigentes, pois a Administração
Pública está vinculada ao princípio da estrita legalidade. É o que se depreende do
disposto no artigo 26–A, do Decreto n° 70.235, de 1972, verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Portanto, não cabe a esta Turma de Julgamento, enquanto órgão colegiado de
julgamento administrativo, afastar a aplicação da referida legislação sob o
fundamento de inconstitucionalidade.

Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.821 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720079/2011-66
8
A mera capacidade econômica não supre a prova do repasse, uma vez que a
capacidade econômica do sócio, por si só, não comprova a realização de empréstimo à sociedade.
É necessário estabelecer o nexo causal direto entre a saída dos recursos da conta do sócio e a
entrada na conta da empresa.
No caso em tela, a Recorrente não acostou aos autos os extratos bancários da
pessoa jurídica que demonstrassem o ingresso dos valores, nem comprovantes de transferências
eletrônicas ou cópias de cheques nominais que vinculassem inequivocamente os saques do sócio
aos pagamentos da empresa.
A contabilidade, despida de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte, perde
sua força probante.
Portanto, não havendo prova do fluxo financeiro (money trail), mantém-se hígida a
presunção de que os valores que transitaram pelo Caixa à margem da escrituração decorrem de
receitas omitidas.
2. Da Base de Cálculo – Inconstitucionalidade (CSLL na base do IRPJ).
Quanto à arguição de inconstitucionalidade da inclusão da CSLL na base de cálculo
do IRPJ, a matéria refoge à competência deste colegiado.
Aplica-se ao caso a Súmula CARF no 2: "O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, para afastar a
preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 672
DF CARF MF
Original